Tribunal: TJSP
Processo: 1001144-59.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMAS 905/STJ e 810/STF.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em

Ementa:

RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMAS 905/STJ e 810/STF.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e pelo C. STJ, no REsp 1.492.221/PR (Tema 905 de controvérsia repetitiva), definindo o INPC como índice de correção monetária no período posterior à vigência da Lei 11.430/06, ambos fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei 11.960/09).
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão recorrido para aplicar o IPCA-E a partir de 30/06/2009, bem como juros de mora conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança.
READEQUAÇÃO REALIZADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614062
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001144-59.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, é apelado/apelante PAULO
ROBERTO BONFIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em reexame de matéria,
readequaram os critérios de correção monetária. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001144-59.2016.8.26.0348 -Voto no
2
Voto no 14.605
Apelação: 1001144-59.2016.8.26.0348
Comarca: 5a Vara Cível de Mauá
Apelantes/Apelados: Instituto Nacional do Seguro Social INSS e Paulo Roberto
Bonfim
RECURSO
ESPECIAL.
CONTROVÉRSIA
REPETITIVA.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II,
do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMAS 905/STJ e 810/STF.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C.
STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral),
definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das
prestações em atraso, em substituição à TR, e pelo C. STJ, no
REsp 1.492.221/PR (Tema 905 de controvérsia repetitiva),
definindo o INPC como índice de correção monetária no período
posterior à vigência da Lei 11.430/06, ambos fixando os juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança (artigo 1o-F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei
11.960/09).
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão
recorrido para aplicar o IPCA-E a partir de 30/06/2009, bem como
juros de mora conforme o índice de remuneração da caderneta de
poupança.
READEQUAÇÃO REALIZADA
Em cumprimento à r. decisão proferida pela E. Presidência da
Seção de Direito Público, ciente dos julgados no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905,
do C. Superior Tribunal de Justiça e no RE no 870.947/SE, Tema 810, a controvérsia
relativa à utilização do INPC para correção monetária após a vigência da Lei
11.430/2006, bem como no tocante à aplicabilidade da Lei 11.960/2009, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001144-59.2016.8.26.0348 -Voto no
3
reexaminada pela Câmara Julgadora, em razão do disposto no artigo 1.040, inciso II,
do CPC/2015, para eventual retratação.
É a síntese do necessário.
Trata-se de reexame da matéria, conforme o disposto no artigo
1.040, inciso II, do atual Código de Processo Civil.
Consoante o julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905,
do C. Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais de natureza
previdenciária a correção monetária das prestações em atraso será feita pelo INPC,
após a vigência da Lei 11.430/2006, bem como os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, a partir de julho de 2009.
Todavia, em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal, no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Transcreve-se excerto do voto do Ministro LUIZ FUX, no mencionado julgamento:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e
4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção
monetária dos precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após
25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatório deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido
índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001144-59.2016.8.26.0348 -Voto no
4
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado
aos 03/03/2020.
Nesse sentido, recente decisão do C. Supremo Tribunal Federal,
proferida em processo no qual o INSS é parte:
“DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
FAZENDA
PÚBLICA.
CONDENAÇÃO.
REPERCUSSÃO GERAL JULGADA. PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela taxa
referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no 870.947, sob
a sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o Tribunal,
sem modulação de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para, reformando o
acórdão recorrido, determinar a incidência do índice IPCA-E para
correção monetária do débito.
5. Publiquem.”
(RE 1160617, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
06/12/2019, DJE 12/12/2019).
No presente caso, é do corpo do v. acórdão em reexame, de
relatoria do Desembargador Dr. Nelson Biazzi (fls. 217/220, mantido às fls.
245/248):
“(...)
Com efeito, os juros de mora e a atualização monetária devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001144-59.2016.8.26.0348 -Voto no
5
observar os critérios previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação trazida pela Lei no 11.960/09, ressalvada a recente
modulação dos efeitos do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425,
pelo Plenário do C. STF.
Saliento, contudo, que essa modulação restringiu-se a feitos com
precatório já expedido, aos quais se conferiu eficácia prospectiva à
Lei no 11.960/09 até 25.3.2015, quando, então, voltará a incidir o
IPCA-E (AgRg no Re no 747.703/SC), resguardados os precatórios
expedidos no âmbito da administração pública federal, com base
nas Leis no 12.919/13 e Lei no 13.080/15, que fixaram a aplicação do
mencionado indexador desde 01/01/2014.
Repisa-se que a decisão plenária acima referida delibera tão
somente sobre o regime de precatório.
Quanto à incidência de correção monetária e juros de mora na fase
de conhecimento e na execução antes da fase de precatório,
portanto, permanece aplicável o art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009, pois a definição sobre o tema
ainda se encontra pendente em incidente de Repercussão Geral
(Tema no 810
RE n. 870.947/SE), sendo descabida qualquer
discussão sobre a aplicação da futura decisão no caso em análise.
Nessa medida, a partir de 30/06/2009, devem ser aplicados juros de
mora de 0,5% ao mês e a TR para correção monetária até a
elaboração da conta de liquidação, aplicando-se, em seguida, o
IPCA-E ou outro índice que eventualmente venha a ser instituído
pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(...)” (fls. 219/220)
Registre-se
que
a
alegada
inconstitucionalidade
por
arrastamento da Lei 11.960/2009 restringiu-se tão somente aos critérios relativos à
atualização monetária, em nada afetando os parâmetros dos juros de mora, os quais
devem, pois, observar o previsto pelo artigo 1o-F da Lei 9.494/97.
Assim sendo, impõe-se rever o entendimento antes adotado pela
Turma Julgadora, em adequação ao decidido pelos Tribunais Superiores.
Acrescente-se, ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado no Tema 905/STJ e Tema 810/STF, no tocante
ao índice de correção monetária, esta Câmara entende aplicável o IPCA-E, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001144-59.2016.8.26.0348 -Voto no
6
decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Em suma, a contar da Lei 11.430/06, de 26 de dezembro de
2006, a correção monetária deve ser feita pelo INPC, até o advento da Lei
11.960/09, datada de 29 de junho de 2009, a partir de quando passará ela a ser feita
pelo IPCA-E.
Portanto, considerando o termo inicial do auxílio-acidente
(105/05/2013), deve ser aplicado o IPCA-E para correção monetária e juros
moratórios conforme o índice de remuneração das cadernetas de poupança.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede de juízo de retratação,
altero parcialmente o julgado ora reexaminado, nos moldes acima.
CARLOS MONNERAT
Relator